Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723219-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA MACHADO AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. DECOTE DA MAJORANTE. INVIÁVEL. NATUREZA OBJETIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME. MANTIDO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO CORRÉU. 1. O efeito devolutivo amplo do apelo criminal autoriza o conhecimento de toda a matéria, inclusive aquela não suscitada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do réu (recurso exclusivo da Defesa). 2. Na espécie, verifica-se que há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelos dois acusados, consubstanciadas principalmente nas denúncias anônimas acostadas ao autos, na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial de dois usuários abordados, que confirmaram ter comprado dos réus a droga que portavam na ocasião, sendo de rigor a manutenção da condenação de ambos os apelantes pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar, pois, em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie. 3. Prevalece, na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. 6. A autoridade sentenciante fixou o regime fechado para o início do cumprimento de pena, considerando a pena corporal aplicada e os maus antecedentes do réu, o que se mantém. 7. O pedido de prisão domiciliar (tornozeleira eletrônica) deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, porquanto compete para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena. 8. Recurso da ré Letícia desprovido. Parcialmente provido o apelo do corréu David. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65 do Código Penal, sustentando não haver óbice razoável que justifique a inaplicabilidade de atenuante que reduza a pena intermediária para aquém do mínimo legal; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, afirmando que o ilícito foi perpetrado em período em que não havia funcionamento de qualquer atividade no estabelecimento de ensino, praça ou local de trabalho coletivo e nas imediações e, consequentemente, era mínimo o fluxo de pessoas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65 do Código Penal, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiro porque, no curso da instrução, ficou devidamente comprovado, sobretudo pelo relato dos agentes de polícia, que o local dos fatos era próximo a um parque de recreação infantil, a uma quadra poliesportiva e, também, à Escola Classe 01 – Escola Classe Verde do Riacho Fundo I/DF, o que configura a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 [...] Não bastasse, ficou registrado nas filmagens que a transação havida entre os réus e os usuários ALEF e WENDELL se deu dentro do banheiro de um estabelecimento comercial (quiosque), o que, a princípio, também atrairia a aplicação da majorante em epígrafe (“locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza”). Neste cenário, há que se manter a causa de aumento aplicada na sentença” (ID. 59856004). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva, sendo suficiente, para sua caracterização, o cumprimento do critério geográfico. Dessa forma, uma vez comprovado o cometimento do crime nas localidades listadas no referido dispositivo legal, correta a incidência da causa da aumento” (AgRg no AREsp n. 2.377.526/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 13/11/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016